Tribunal: STF
Processo: SEC 4685
Classe: SEC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-26
Data de publicação: 1995-05-26

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO.
          Decisão  que, sem os obices do art. 216 do RI/STF, satisfaz
os  requisitos enumerados nos arts. 217 e 218 do referido diploma, ja
que  ditada por Tribunal  competente, após  regular citação dos reus,
havendo, ademais, transitado em julgado.
          Pedido  instruido   com  documentos   extraidos  dos  autos
originais,  traduzidos   por  tradutor  oficial   e  acompanhados  de
autenticação consular.
          Requerido  que, por  se encontrar  em  lugar incerto  e não
sabido,  foi corretamente citado por edital, havendo deixado fluir em
branco o prazo para contestação.
          Desnecessidade  de  integração da  relação  processual pela
empresa  também condenada pela  sentença homologada, por tratar-se de
responsabilidade  solidaria,  inexistindo,  ademais,  noticia  de seu
endereco.
          Pedido deferido.